Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. REQUISITOS DAS LEIS DISTRITAIS N.o 566/93 E N.o 4317/2009. PREENCHIDOS. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO NO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a baixa renda do apelado, nos termos do art. 1o, § 1o, III, da Lei Distrital n.o 566/93, e atestado por laudo pericial judicial que o recorrido é portador de deficiência física nos membros inferiores, cabível a concessão do passe livre para ter direito ao transporte público gratuito no âmbito do Distrito Federal.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.